Tribunal: TJMT
Processo: 0024803-39.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024803-39.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TCM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 07.112.441/0001-24 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (APELANTE), TIAGO MARTINS - CPF: 006.748.491-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MARTINS - CPF: 006.748.491-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980. A parte executada sustenta que o cancelamento da CDA somente ocorreu após ampla atuação defensiva, com apresentação de exceção de
pré
-executividade, interposição de agravo de instrumento e reconhecimento judicial da prescrição dos créditos tributários, razão pela qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, ocorrido após a efetiva resistência da parte executada e o desenvolvimento da relação processual, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após julgamento favorável à Executada em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em conformidade com o princípio da causalidade, de modo que o cancelamento administrativo da CDA não afasta, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a instauração da relação processual e a efetiva atuação defensiva da parte executada.

4. A Fazenda Pública dá causa ao ajuizamento e ao prolongamento da execução fiscal quando resiste às alegações da executada, obtém decisão favorável em primeiro grau e somente promove o cancelamento da CDA após o reconhecimento judicial da prescrição dos créditos tributários em sede recursal, impondo a aplicação do princípio da causalidade.

5. O cancelamento administrativo posterior da Certidão de Dívida Ativa não configura reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela parte executada quando a Fazenda Pública previamente impugna a defesa e mantém a exigibilidade do crédito durante o curso do processo, afastando a incidência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao valor do crédito tributário definitivamente afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a efetiva resistência da parte executada não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige reconhecimento tempestivo da procedência da pretensão da parte contrária, hipótese não configurada quando a Fazenda Pública somente cancela a CDA após o êxito recursal da executada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, 90, § 4º, e 485, VI; CTN,
arts
. 106, II, a
, 156, V, e 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
27.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1011267-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica TCM Transporte Rodoviário Ltda., em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 20143771, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu somente após intensa atuação defensiva da parte executada, com apresentação de exceção de
pré
-executividade, interposição de agravo de instrumento e sucessivas manifestações processuais impugnando a higidez da execução fiscal.

Aduz que a hipótese atrai a incidência do princípio da causalidade, porquanto foi a Fazenda Pública quem deu causa ao ajuizamento e ao desenvolvimento da demanda executiva, razão pela qual entende ser devida a condenação ao pagamento da verba honorária, em conformidade com o art. 85 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Assevera que o disposto no art. 26 da Lei de Execução Fiscal não afasta a condenação em honorários quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e após a efetiva resistência da parte executada, circunstância que evidencia a existência de litigiosidade e afasta a hipótese de extinção sem ônus para as partes.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, afastando-se o arbitramento por equidade, ou, subsidiariamente, mediante a aplicação do art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal, caso se entenda configurado reconhecimento do pedido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
7
6593915
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica TCM Transporte Rodoviário LTDA

insurge-se contra a sentença que
, ao extinguir
a execução fiscal, pelo cancelamento
administrativo
da CDA, deixou de condenar o Exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos originários que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Execução Fiscal em face da TCM Transporte Rodoviário Ltda., objetivando a satisfação do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20143771.

Regularmente citada, a parte executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, por meio da qual suscitou matérias de ordem pública, notadamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a ocorrência da prescrição dos créditos tributários nela inscritos.

Inconformada com a decisão que rejeitou a exceção, a
E
xecutada interpôs Agravo de Instrumento, ocasião em que este Tribunal reconheceu que a CDA n. 20143771 reunia créditos tributários oriundos de fatos geradores distintos, cujos vencimentos ocorreram entre 10/02/2007 e 20/01/2010, conforme colhe-se da ementa do julgamento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE PARCIAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCLUSÃO DE PENALIDADE REVOGADA POR LEI SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se há prescrição parcial dos créditos tributários cuja exigibilidade remonta a fatos geradores anteriores a 20/01/2010;

(
ii
) se a revogação do art. 45, inc. I, da Lei n.º 7.098/1998 pela Lei n.º 10.978/2019 implica a exclusão da penalidade aplicada na CDA em razão da retroatividade benéfica.

III. Razões de decidir

3. A análise da CDA nº 20143771 evidencia que os créditos tributários cujas datas de vencimento precedem 20/01/2010 estão prescritos, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 01/12/2015, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários e consequente extinção dos créditos prescritos, nos termos do art. 156, V, do CTN.

4. A penalidade aplicada com fundamento no art. 45, inc. I, da Lei n.º 7.098/1998 tornou-se inexigível diante de sua revogação pela Lei n.º 10.978/2019, impondo-se a aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, alínea "a" do CTN.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento quanto à retroatividade benéfica em caso de exclusão de penalidade por norma superveniente, como decidido no REsp 1371305/MG (STJ) e na Apelação Cível 10112671120218110041 (TJ-MT).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento anterior a 20/01/2010, nos termos do art. 156, V, do CTN, com a consequente extinção dos créditos prescritos.

2. A revogação da penalidade imposta pelo art. 45, inc. I, da Lei n.º 7.098/1998 pela Lei n.º 10.978/2019 impõe a exclusão da referida multa, em razão da aplicação da retroatividade benéfica, conforme o disposto no art. 106, II, "a" do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; CTN,
arts
. 106, II, a; 156, V; 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10112671120218110041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13/11/2024; STJ, REsp 1371305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11/10/2016.

No julgamento do referido recurso, restou assentado que todos os vencimentos dos créditos tributários exigidos eram anteriores ao marco temporal prescricional estabelecido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da integralidade dos créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução.

À vista do pronunciamento desta Corte, a parte executada requereu a extinção da execução fiscal, com o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários abrangidos pela CDA n. 20143771, a exclusão da penalidade prevista no artigo 45, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a extinção do feito decorreu da procedência das teses defensivas por ela deduzidas.

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual informou o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que aparelhava a execução fiscal e requereu a extinção do feito.

Assim, a
pós regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 3
7
6593902
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do dispositivo legal supracitado.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras ou constrições realizadas nos autos.

Da
sentença,
TCM Transporte Rodoviário Ltda.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a efetiva resistência da parte executada.

Como se sabe, o artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 dispõe que, antes da decisão de primeira instância, sobrevindo o cancelamento da inscrição em dívida ativa, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

A interpretação isolada da norma conduziria à conclusão de que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com o princípio da causalidade, de modo que o cancelamento da CDA não afasta, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária quando a extinção da execução ocorre após a efetiva instauração da relação processual e da atuação defensiva da parte executada.

Essa orientação encontra respaldo, inclusive, na Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”
.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, sobrevindo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida do executado e a apresentação de defesa, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, porquanto foi sua iniciativa processual que deu causa à instauração da demanda e à necessidade de contratação de advogado pelo executado, em observância ao princípio da causalidade (REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017).

No caso concreto, a incidência do princípio da causalidade revela-se ainda mais evidente.

Constata-se que, em maio de 2024, a
E
xecutada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, por meio da qual sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20143771, bem como a ocorrência da prescrição dos créditos tributários nela inscritos, requerendo, por consequência, a extinção da execução fiscal.

O Juízo de origem, contudo, rejeitou integralmente a exceção de
pré
-executividade, circunstância que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento pela executada.

Ao apreciar o recurso,
esta
Colenda Câmara deu-lhe parcial provimento, reconhecendo que a CDA reunia créditos tributários decorrentes de fatos geradores distintos, cujos vencimentos eram anteriores ao marco prescricional definido no julgamento, assentando a ocorrência da prescrição dos créditos tributários exigidos.

A
pós a comunicação do julgamento do Agravo de Instrumento nos presentes autos
,
a
E
xecutada requereu a extinção da execução fiscal, reiterando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e postulou a extinção do feito, invocando o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Esse contexto processual evidencia que o cancelamento da CDA não decorreu de revisão administrativa espontânea realizada logo após o ajuizamento da execução, tampouco após a apresentação da exceção de
pré
-executividade. Ao revés, a Fazenda Pública resistiu à pretensão da executada, apresentou impugnação à exceção, obteve decisão favorável em primeiro grau e manteve hígida a execução fiscal durante todo esse período, sobrevindo o cancelamento administrativo apenas após o julgamento do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, não há como afastar a incidência do princípio da causalidade, pois foi a atuação processual da
E
xecutada que culminou na desconstituição da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, na extinção da execução fiscal.

Superada essa questão, cumpre analisar a incidência do artigo 90, §

4º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no referido dispositivo é cabível quando a Fazenda Pública reconhece a procedência da pretensão deduzida em embargos à execução ou em exceção de
pré
-executividade e, em consequência, requer a extinção da execução fiscal.

Todavia, essa hipótese não se verifica nos autos.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso não reconheceu a procedência das alegações formuladas na exceção de
pré
-executividade. Ao contrário, impugnou a defesa apresentada, sustentou a higidez da Certidão de Dívida Ativa e obteve decisão favorável em primeiro grau, mantendo a execução fiscal em curso.

O posterior cancelamento administrativo da CDA, ocorrido apenas após o julgamento do Agravo de Instrumento, não se confunde com reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela executada, razão pela qual não incide a redução prevista no artigo 90, §

4º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a verba honorária deve ser arbitrada na forma do artigo 85, §§

3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, observando-se os percentuais legais incidentes sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA E RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 20112641, ajuizada contra a empresa P. L.
Gugliotta
Comércio de Embalagens ME e a corresponsável Patrícia Lencastre
Gugliotta
. A execução foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo da CDA. A sentença condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram mantidos integralmente após julgamento de embargos de declaração. O Estado recorre buscando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para reduzir os honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o art. 90, §4º, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o Estado de Mato Grosso desiste da execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA, ocorrido somente após a executada apresentar defesa, ter decisão desfavorável e interpor agravo de instrumento com deferimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90, §4º, do CPC é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, circunstância que não se verifica no caso concreto.

4. O Estado de Mato Grosso resistiu à exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, obteve sentença favorável rejeitando-a e somente após recurso com tutela antecipada requerida pela executada, requereu a desistência da execução.

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC ao exequente apenas quando há reconhecimento da pretensão deduzida pela parte contrária, com consequente desistência da execução — o que pressupõe comportamento processual cooperativo e tempestivo, ausente no presente caso.

6. O lapso de aproximadamente 10 meses entre a sentença que rejeitou a exceção e a posterior desistência demonstra que o cancelamento da CDA não decorreu de erro prontamente reconhecido pela Fazenda, mas sim de estratégia processual motivada pelo sucesso do recurso da executada.

7. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo e à necessidade de defesa técnica deve arcar com os ônus
da
sucumbência, ainda que haja posterior cancelamento administrativo da CDA.

8. A fixação dos honorários nos termos dos
arts
. 85, §§3º a 5º, do CPC, em percentual escalonado sobre o proveito econômico obtido, é compatível com a jurisprudência consolidada do STJ e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento da pretensão deduzida pela parte contrária e cumprimento voluntário da obrigação, circunstâncias não verificadas quando a desistência da execução ocorre somente após defesa rejeitada e deferimento de tutela em agravo de instrumento.

2. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios mesmo diante de cancelamento administrativo da CDA quando a extinção do feito ocorre após resistência à defesa e prolongamento do processo.

3. Aplica-se o princípio da causalidade para justificar a condenação da parte exequente aos honorários advocatícios quando sua atuação ensejou a necessidade de defesa técnica pela parte executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§3º a 5º, e 90, caput e §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ,
AgInt
no REsp 2159692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

(N.U 0007218-42.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS EM CADA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fundada em CDA posteriormente cancelada administrativamente, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa tanto nos embargos quanto na execução fiscal principal, de forma cumulativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos respectivos embargos, quando a CDA foi cancelada administrativamente após a citação e antes da sentença, e se tal condenação configura duplicidade indevida diante da ausência de atuação substancial na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação de honorários advocatícios em demandas autônomas, como a execução fiscal e os embargos à execução, desde que respeitados os limites legais e observada a autonomia procedimental.

4. A atuação processual da parte executada foi provocada por erro da Administração ao inscrever indevidamente o crédito tributário, o que justifica a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

5. A extinção da execução, ainda que por perda superveniente do objeto, não exonera o exequente do pagamento da verba sucumbencial se a parte contrária foi compelida a se defender judicialmente.

6. A sentença observou corretamente a diretriz firmada no Tema 587/STJ, não havendo bis in idem, mas sim reconhecimento da atuação autônoma em cada processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se
tratarem
de ações autônomas com sucumbência própria.

2. O cancelamento administrativo da CDA após a citação não elide a aplicação do princípio da causalidade nem afasta a sucumbência da Fazenda Pública quando provocada a defesa judicial do executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e § 3º; art. 90, § 4º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
27.02.2019;
AgInt
no REsp 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.09.2024; STJ, Súmula 153.

(N.U 1043712-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Desse modo, impõe-se o provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença, reconhecendo o cabimento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Considerando que não se verifica, na hipótese, o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela Recorrente, inaplicável a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 3º, 4º e 5º, do mesmo diploma legal.

Assim, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao valor do crédito tributário cuja cobrança foi definitivamente afastada em razão da extinção da execução fiscal, percentual que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelante e observa os critérios da natureza da causa, do grau de zelo profissional, do tempo de tramitação do processo e da complexidade da demanda, em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Recorrente, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026